Tribunal: TRF3
Processo: 5006607-04.2017.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementar previstos na Lei no 6.367, de 19 de outubro de 1976, bem como o abono de permanência em serviço previsto na Lei no 5.890, de 8 de junho de 1973;

IV - não estar em gozo do auxílio-desemprego; e

V - não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família."

A Medida Provisória n. 665/2014, posteriormente convertida na Lei n. 13.134/2015, alterou o inciso I do artigo 3o da Lei 7.998/90, a fim de ampliar o prazo de duração do vínculo laboral exigido para a aquisição do direito ao seguro desemprego.

Neste sentido, estabeleceu-se que, por ocasião do primeiro requerimento, o obreiro deveria demonstrar a manutenção do contrato de trabalho por ao menos 12 (doze) meses. Já na segunda solicitação, bastava que o vínculo empregatício tivesse perdurado por 9 (nove) meses. Por fim, nos pedidos subsequentes, seria suficiente a demonstração de que o serviço foi prestado por, no mínimo, 6 (seis) meses.

Por fim, cumpre ressaltar que o direito ao seguro-desemprego é pessoal e intransferível, devendo ser exercido mediante requerimento formulado entre 7 (sete) e 120 (cento e vinte) dias após a rescisão do contrato de trabalho, sob pena de perda do direito ao beneplácito, em virtude da consumação do prazo decadencial, consoante o disposto nos artigos 6o da Lei 7.998/90 e 14 da Resolução 467/05 do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT.

No caso concreto, o impetrante, após ser dispensado do vínculo empregatício mantido no período de 01/02/2011 a 10/04/2017, na empresa Força Aulas de Reforço Escolar Ltda., habilitou-se à percepção do seguro-desemprego em 27/07/2017 (ID 5837534). O requerimento administrativo foi denegado pela CEF, sob o fundamento da necessidade de alvará judicial, no caso de acordo judicial homologado em reclamação ajuizada na Justiça do Trabalho.

Em suas informações, a autoridade coatora afirmou não possuir registrado no sistema o requerimento do seguro-desemprego formulado pelo impetrante, o que, no entanto, restou demonstrado nos autos. E, ainda assim, informou que, caso a negativa em dar entrada no requerimento do impetrante tenha sido a falta da documentação necessária que deveria ter sido providenciada pela empresa para comprovar a justa causa, o impetrante deveria apresentar a “sentença judicial (alvará, ou ata de audiência com

Inteiro teor:
404/821)

5006607-04.2017.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURO-DESEMPREGO. LEI No 7.998/90. MP No 665/2014. LEI No 13.134/2015. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso concreto, o impetrante, após ser dispensado do vínculo empregatício mantido no período de 01/02/2011 a 10/04/2017, na empresa Força Aulas de Reforço Escolar Ltda., habilitou-se à percepção do seguro-desemprego em 27/07/2017 (ID 5837534). O requerimento administrativo foi denegado pela CEF, sob o fundamento da necessidade de alvará judicial, no caso de acordo judicial homologado em reclamação ajuizada na Justiça do Trabalho.

2 - Em suas informações, a autoridade coatora afirmou não possuir registrado no sistema o requerimento do seguro-desemprego formulado pelo impetrante, o que, no entanto, restou demonstrado nos autos. E, ainda assim, informou que, caso a negativa em dar entrada no requerimento do impetrante tenha sido a falta da documentação necessária que deveria ter sido providenciada pela empresa para comprovar a justa causa, o impetrante deveria apresentar a “sentença judicial (alvará, ou ata de audiência com decisão ou homologação de acordo ou força de alvará, certidão judicial, mandado judicial) para habilitação ao Programa do Seguro-Desemprego.”

3 - Todavia, os documentos trazidos a juízo, quais sejam, o termo de rescisão do contrato de trabalho, a CTPS e o acordo trabalhista, demonstram que o autor foi demitido sem justa causa, desta feita, não havendo óbice à liberação das prestações do seguro desemprego, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4 - Remessa necessária desprovida. Sentença mantida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5006607-04.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: RICARDO SOUZA CAVALCANTE

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ISMAEL CORTE INACIO JUNIOR - SP166878-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5006607-04.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: RICARDO SOUZA CAVALCANTE

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ISMAEL CORTE INACIO JUNIOR - SP166878-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada em mandado de segurança impetrado por RICARDO SOUZA CAVALCANTE, objetivando a liberação das parcelas do seguro-desemprego.

A r. sentença (ID 5837603) concedeu a segurança, para reconhecer a ilegalidade do ato da autoridade coatora e, consequentemente, determinar a liberação das parcelas do seguro-desemprego.

Não foram interpostos recursos voluntários.

O Ministério Público Federal, em seu parecer (ID 6951435), opina pelo desprovimento da remessa necessária.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5006607-04.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: RICARDO SOUZA CAVALCANTE

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ISMAEL CORTE INACIO JUNIOR - SP166878-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A controvérsia cinge-se ao exame da legalidade do ato praticado pela autoridade coatora que obstou a liberação de prestações do seguro desemprego.

O seguro-desemprego constitui direito social previsto no artigo 7o, II, da Constituição Federal de 1998, que visa prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa imotivada, inclusive a indireta, bem como aos obreiros comprovadamente resgatados de regimes de trabalho forçado ou da condição análoga à escravidão, nos termos do artigo 2, I, da Lei 7.998/90, com a redação dada pela Lei 10.608/2002.

O artigo 3o da Lei 7.998/90, em sua redação original, exigia como requisitos para a fruição desse benefício transitório, que o trabalhador comprovasse, além da dispensa imotivada:

"I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, relativos a cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data da dispensa;

II - ter sido empregado de pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada ou ter exercido atividade legalmente reconhecida como autônoma, durante pelo menos 15 (quinze) meses nos últimos 24 (vinte e quatro) meses;

III - não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, previsto no Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, excetuado o auxílio-acidente e o auxílio suplementar previstos na Lei no 6.367, de 19 de outubro de 1976, bem como o abono de permanência em serviço previsto na Lei no 5.890, de 8 de junho de 1973;

IV - não estar em gozo do auxílio-desemprego; e

V - não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família."

A Medida Provisória n. 665/2014, posteriormente convertida na Lei n. 13.134/2015, alterou o inciso I do artigo 3o da Lei 7.998/90, a fim de ampliar o prazo de duração do vínculo laboral exigido para a aquisição do direito ao seguro desemprego.

Neste sentido, estabeleceu-se que, por ocasião do primeiro requerimento, o obreiro deveria demonstrar a manutenção do contrato de trabalho por ao menos 12 (doze) meses. Já na segunda solicitação, bastava que o vínculo empregatício tivesse perdurado por 9 (nove) meses. Por fim, nos pedidos subsequentes, seria suficiente a demonstração de que o serviço foi prestado por, no mínimo, 6 (seis) meses.

Por fim, cumpre ressaltar que o direito ao seguro-desemprego é pessoal e intransferível, devendo ser exercido mediante requerimento formulado entre 7 (sete) e 120 (cento e vinte) dias após a rescisão do contrato de trabalho, sob pena de perda do direito ao beneplácito, em virtude da consumação do prazo decadencial, consoante o disposto nos artigos 6o da Lei 7.998/90 e 14 da Resolução 467/05 do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT.

No caso concreto, o impetrante, após ser dispensado do vínculo empregatício mantido no período de 01/02/2011 a 10/04/2017, na empresa Força Aulas de Reforço Escolar Ltda., habilitou-se à percepção do seguro-desemprego em 27/07/2017 (ID 5837534). O requerimento administrativo foi denegado pela CEF, sob o fundamento da necessidade de alvará judicial, no caso de acordo judicial homologado em reclamação ajuizada na Justiça do Trabalho.

Em suas informações, a autoridade coatora afirmou não possuir registrado no sistema o requerimento do seguro-desemprego formulado pelo impetrante, o que, no entanto, restou demonstrado nos autos. E, ainda assim, informou que, caso a negativa em dar entrada no requerimento do impetrante tenha sido a falta da documentação necessária que deveria ter sido providenciada pela empresa para comprovar a justa causa, o impetrante deveria apresentar a “sentença judicial (alvará, ou ata de audiência com decisão ou homologação de acordo ou força de alvará, certidão judicial, mandado judicial) para habilitação ao Programa do Seguro-Desemprego.”

Todavia, os documentos trazidos a juízo, quais sejam, o termo de rescisão do contrato de trabalho, a CTPS e o acordo trabalhista, demonstram que o autor foi demitido sem justa causa, desta feita, não havendo óbice à liberação das prestações do seguro desemprego, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária, mantendo íntegra a sentença de 1o grau de jurisdição.

É como voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURO-DESEMPREGO. LEI No 7.998/90. MP No 665/2014. LEI No 13.134/2015. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso concreto, o impetrante, após ser dispensado do vínculo empregatício mantido no período de 01/02/2011 a 10/04/2017, na empresa Força Aulas de Reforço Escolar Ltda., habilitou-se à percepção do seguro-desemprego em 27/07/2017 (ID 5837534). O requerimento administrativo foi denegado pela CEF, sob o fundamento da necessidade de alvará judicial, no caso de acordo judicial homologado em reclamação ajuizada na Justiça do Trabalho.

2 - Em suas informações, a autoridade coatora afirmou não possuir registrado no sistema o requerimento do seguro-desemprego formulado pelo impetrante, o que, no entanto, restou demonstrado nos autos. E, ainda assim, informou que, caso a negativa em dar entrada no requerimento do impetrante tenha sido a falta da documentação necessária que deveria ter sido providenciada pela empresa para comprovar a justa causa, o impetrante deveria apresentar a “sentença judicial (alvará, ou ata de audiência com decisão ou homologação de acordo ou força de alvará, certidão judicial, mandado judicial) para habilitação ao Programa do Seguro-Desemprego.”

3 - Todavia, os documentos trazidos a juízo, quais sejam, o termo de rescisão do contrato de trabalho, a CTPS e o acordo trabalhista, demonstram que o autor foi demitido sem justa causa, desta feita, não havendo óbice à liberação das prestações do seguro desemprego, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4 - Remessa necessária desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.